Tribunal: TJDFT
Processo: 0723673-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723673-43.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO CRISTIANO GONCALVES MOURAO AGRAVADO: CECILE MARIA ELISABETH VOSSENAAR, MARIA LOURDES PEREIRA CAPUTO, MARIA MANUELA SUASSUNA QUINTAS LOPES, JOHNATAN RAZEN FERREIRA GUIMARAES, JOSE LUCIO PINHEIRO JUNIOR, REGINA COELI CORDEIRO CRUZ SOARES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO CRISTIANO GONÇALVES MOURÃO contra decisão exarada no ID 130603507 da ação de conhecimento n. 0725061-75.2022.8.07.0001, proposta por CECILE MARIA ELISABETH VOSSENAAR, MARIA LOURDES PEREIRA CAPUTO, MARIA MANUELA SUASSUNA QUINTAS LOPES, JOHNATAN RAZEN FERREIRA GUIMARÃES, JOSÉ LÚCIO PINHEIRO JÚNIOR e REGINA COELI CORDEIRO CRUZ SOARES em desfavor do agravante, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelos agravados, para determinar que o agravante confira publicidade à ata condominial constante do ID 130518438 do processo originário, bem como para empossar JOSÉ LÚCIO PINHEIRO JÚNIOR e DAYSE CRISTINA MOREIRA CARDOSO como conselheiros consultivos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 37597480, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Após a publicação da decisão denegatória de efeito suspensivo ao recurso, a advogada Bianca Maria Gonçalves e Silva pugnou pela correção da autuação do processo, tendo em vista que, por equívoco, seu nome foi cadastrado no rol de advogados dos agravados (ID 38229181). Embora a Secretaria da egrégia 1a Turma Cível tenha promovido a retificação da autuação, constata-se que se encontra registrada como advogada dos agravados apenas a Dra Priscila Correa e Castro Pedroso Bento. No entanto, na petição inicial do processo originário (ID 130513485), foi requerido expressamente que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Priscila Correa e Castro Pedroso Bento e do advogado Romeu Viana Longuinhos, ambos regularmente constituídos nos autos, consoante as procurações juntadas nos ID's 130516047, 130513493, 130513488, 130516093, 130516089 e 130516081. Conforme entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando houver pedido de realização de intimação em nome de advogado específico, a inobservância do requerimento enseja o reconhecimento da nulidade do ato processual. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5o)" (AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.784.631/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021) – grifo nosso. Dessa forma, observado que a intimação dos agravados foi realizada em nome de apenas um dos advogados indicados na petição inicial, faz-se necessária a repetição da diligência, de modo a evitar a alegação de nulidade processual. Por conseguinte, determino à Secretaria da egrégia 1a Turma Cível que promova o registro do advogado Romeu Viana Longuinhos, OAB n. 28097/DF, como patrono dos agravados e, em seguida, promova nova intimação dos agravados para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos.